Tribunal: TJSP
Processo: 2143761-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA – VEÍCULO – GRAVAME EM NOME DE TERCEIRO – EXCLUSÃO – I – Decisão agravada que deferiu tutela antecipada para que o ora agravante providencie a comunicação ao Órgão de Trânsito para retirada do gravame lançado sobre o veículo de propriedade do ora agravado - Autor que alega ter adquirido o veículo sem financiamento –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA – VEÍCULO – GRAVAME EM NOME DE TERCEIRO – EXCLUSÃO – I – Decisão agravada que deferiu tutela antecipada para que o ora agravante providencie a comunicação ao Órgão de Trânsito para retirada do gravame lançado sobre o veículo de propriedade do ora agravado - Autor que alega ter adquirido o veículo sem financiamento – Documentos dos autos que comprovam a propriedade do agravado sobre o veículo, assim como a ausência de gravame em nome do autor e, ainda, a existência de gravame em nome de terceiro e em favor do banco agravante – Instituição financeira que figura como beneficiária do gravame instituído contrato celebrado com terceiro - Legitimidade e responsabilidade pelo cancelamento da garantia – II – Presentes elementos que evidenciam o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo – Ausente devolução imediata de valores, não há risco de irreversibilidade da medida – Correto o deferimento da tutela antecipada requerida – Inteligência do art. 300 do NCPC – Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – MULTA – REDUÇÃO – LIMITAÇÃO – PRAZO EXÍGUO - I - Cabível a cominação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 461, §4o, do ACPC com correspondência no art. 537 do NCPC - O objetivo da multa diária não é compelir a parte a pagar o seu valor, mas obrigá-la ao cumprimento da prestação de uma obrigação de fazer fixada na decisão judicial – II - Hipótese em que o valor fixado em 1a instância, na ordem de R$200,00 por dia, limitado a R$10.000,00 mostra-se adequado e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Inteligência do art. 537, §1o, I, do NCPC - III – Decisão agravada que fixou o prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação, que se revela exíguo – Prazo exíguo - Ampliação do prazo para cinco dias que se mostra suficiente diante das facilidades proporcionadas pelos sistemas digitais do banco – Aplicação do art. 218, §3o, do NCPC - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido".